Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-72.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000141-72.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OSMAR SILVA ALVES JUNIOR

Advogado(s)
:
AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO VÁLIDO A AUTORIZAR O INGRESSO DOMICILIAR. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº. 11.343/2006. VARIEDADE, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE ARMAS MUNICIADAS NO MESMO CONTEXTO IMPEDEM A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA E TAMBÉM A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E
ISENÇÃO DAS CUSTAS
NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA, SEM REFLEXO NA PENA, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231, STJ. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, CP POR AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA
TRAFICÂNCIA PELO RÉU. SÚMULA 630, STJ. PENA MANTIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO D
E
HONORÁRIOS RECURSAIS
AO
DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

2. Rejeita-se a preliminar de violação de domicílio suscitada pela defesa, uma vez que exsurge dos autos que o ingresso dos policiais na residência do acusado ocorreu de forma lícita, posto que precedido de fundadas razões que o legitimaram (a abordagem inicial se baseou em denúncia de prática de tráfico e foi seguida pela apreensão de substâncias entorpecentes com o réu) e mediante consentimento livre e voluntário da mãe do apelante, de modo que a versão sustentada pela defesa em sede recursal de que houve violação domiciliar encontra-se dissociada dos autos e não tem o condão de se sobrepor aos demais elementos de provas coligidos, inexistindo, por conseguinte, qualquer ilegalidade a ser reconhecida no caso.

3. No mérito, não merece acolhimento a tese absolutória sustentada pela defesa, tampouco a pretensão de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4. A alegação de que a droga apreendida destinava-se apenas ao uso próprio do acusado resta isolada e fragilizada frente às demais provas produzidas, especialmente diante da variedade de entorpecentes apreendida – 348,65g de maconha, fracionada em 373 porções, bem como cocaína acondicionada em pinos plásticos e fragmentos de saco plástico – e da forma de acondicionamento que revela clara destinação mercantil, não sendo compatível com o alegado consumo pessoal.

5. Ademais, a apreensão de duas armas de fogo – uma espingarda artesanal calibre 12, municiada, e um revólver calibre 38, em perfeito estado de funcionamento, consoante Laudo Pericial – no interior da residência do acusado, no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, reforça o cenário de atividade ilícita voltada para o tráfico, evidenciando preocupação com a segurança e a proteção da mercancia, não se excluindo a possibilidade de ser também usuário, pois não é raro que consumidores de drogas também as comercializem para manutenção do próprio vício ou com a intenção de lucro.

6. Adentrando à dosimetria da pena, a reprimenda aplicada se apresenta aderente aos parâmetros legais, decorrente de uma dosimetria adequada e proporcional em sentido estrito e não merece reparo. Nesse cenário, o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não deve ser conhecido, ante a falta de interesse recursal, considerando que a pena basilar foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

7.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, mas não houve reflexo na pena, considerando o teor da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi reafirmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.869.764/MS, o que não merece reparo.

8. Além disso, a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois, embora o réu tenha admitido a posse das substâncias entorpecentes, não houve confissão quanto à prática do crime de tráfico de drogas, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, nos termos do enunciado da Súmula nº. 630, STJ.

9. Na terceira etapa, o magistrado sentenciante deixou de aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por entender acertadamente que as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o réu se dedicava à atividade criminosa, diante da variedade das drogas apreendidas, bem como da apreensão, no mesmo contexto, de duas armas de fogo municiadas e em perfeito estado de funcionamento, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, por expressa disposição legal e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. Desse modo, mantida a pena fixada na sentença, impossível o acolhimento do pedido de suspensão condicional da pena, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

11. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, o pleito não deve ser conhecido, ante a falta de interesse recursal, pois já deferido pelo juízo
a quo
.

12. Quanto ao pedido de complementação dos honorários advocatícios destinados ao defensor dativo, ante sua atuação na seara recursal, arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem custeados pelo Estado da Bahia, montante que, sem aviltar e/ou desvalorizar a profissão, revela-se adequado e proporcional ao trabalho, dedicação e tempo despendido na atuação do profissional na fase recursal.

PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000141-72.2020.8.05.0076, em que figuram como Apelante OSMAR SILVA ALVES JUNIOR e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, rejeitar a preliminar, conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.